Tribunal: CARF
Processo: 19613.721766/2021-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.721766/2021-84
ACÓRDÃO
2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/07/2018
MULTA ISOLADA. CONSCIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. FALSIDADE
DA GFIP.
A informação em GFIP de compensação de contribuições previdenciárias
com créditos sabidamente inexistentes, que no caso em tela decorre da
utilização de rubricas que não foram ofertadas à tributação pelo
contribuinte,
implica
caracterização
de
falsidade
de
declaração,
circunstância que enseja a aplicação da multa isolada prevista no §10o do
art. 89 da Lei no 8.212/91
CUMULAÇÃO DA MULTA DE 20% COM A MULTA ISOLADA DE 150%.
VALIDADE.
Inexistência de bis in idem, pois as sanções administrativas em questão,
apesar da mesma base de cálculo, tratam de condutas distintas e que
afetam bens jurídicos distintos. A multa isolada de 150% , prevista no §10o
do art. 89 da Lei no 8.212/91, expressamente volta-se a punir e dissuadir o
uso de informações falsas em declarações de compensação realizadas na
GFIP. Já multa de mora é consequência da inadimplência do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
2

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 1656 a 1675) interposto em face da decisão da 7a
Turma da DRJ/04 consubstanciada no Acórdão no 104-014.483 (p. 1639 a 1643), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito tributário
abaixo especificado

Do auto de infração
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado para aplicação de multa isolada, no valor de
R$23.425.607,11, por falsidade de declaração nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP das competências 01/2018 a 07/2018,
envolvendo filiais e matriz da empresa em epígrafe.
Consoante relatório fiscal (fls. 7/23), o autuado declarou, nas referidas guias,
compensações de contribuições sociais previdenciárias, com base em créditos que deveria saber
inexistentes.
Da Impugnação
Cientificada da exação, em 28/04/2021 (fl. 1.575), a empresa manejou, em 28/05/2021, (fl.
1.577), impugnação (fls. 1.579/91), ocasião em que argumentara, em síntese:

I
– Reconhecimento da Tempestividade da impugnação;
II
– Alegou Lançamento prematuro da multa, já que seu fato gerador é a
decisão definitiva no processo de compensação (19613.720807/2021-15),
ocasião em que começa a contar o prazo decadencial para o fisco;
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
3
III – A multa somente poderia ser aplicada após julgamento da não
homologação da compensação, ocasião em que requer seja reaberto prazo para
pagamento com redução, nos termos do art. 6o, da Lei 8.218/91;
IV – bis in idem pela cumulação de multa de mora (20%) e multa isolada
(150%), requerendo aplicação da menos gravosa ao impugnante, nos termos do
art. 112, CTN ou, na rejeição do pedido, afastada a de 20%;
V
– Ilegalidade da multa isolada por ausência de falsidade ou de dolo, mas
mera divergência de interpretação de que recolhimentos de contribuições sociais
sobre os descontos dos pagamentos dos empregados, a título de coparticipação,
não são base de cálculo, gerando, em consequência, direito à compensação; –
VI- inaplicabilidade de juros sobre a multa isolada, por ausência de previsão
legal.

Do julgamento de piso

No acórdão objeto do recurso voluntário, cuja ementa transcrevemos a seguir, o
relator reconhece a tempestividade do recurso, afasta a necessária vinculação com a decisão
acerca do processo de glosa das compensações para a lavratura do presente auto de infração para
a aplicação de multa isolada, destacando que o fisco, nos termos do art. 37 da Lei no 8.212/91,
tem o dever legal de lançar penalidade pecuniária tão logo tenha conhecimento da infração,
relativa a contribuições sociais previdenciárias, sob pena de responsabilidade funcional, até
mesmo para prevenir eventual decadência.
De notar-se que, ao contrário do alegado pela impugnante, a infração se cristalizou
com o envio das GFIP em testilha, começando o prazo decadencial a contar a partir do primeiro
dia útil do exercício seguinte ao envio das referidas guias, nos termos do art. 173, I, do CTN. Logo,
a constituição do presente AI independe de decisão definitiva no processo que trata da não
homologação da compensação.
Deste modo, dada a independência no tocante aos ritos, não há empecilhos legais à
discussão, na via administrativa, deste AI, nem interferência com os prazos para fazê-la, de sorte
que também a benesse de redução para pagamento, nos termos do art. 6a, da Lei no 8.218/91,
que tem prazos próprios, que devem ser observados para a sua concessão e neles não está
contemplada a ciência de decisão definitiva da fase de contencioso.
Afastada também a questão posta acerca do bis in idem por cumulação de multa de
mora, no processo 19613.720807/2021-15, e a presente multa isolada, aponta o relator do
acórdão tratar-se de fatos distintos, pois a presente multa decorre infração por falsidade de
declaração em GFIP e tem por fundamento legal o § 10 do art. 89, da Lei no 8.212/91, enquanto a
multa de mora do processo supra tem por origem a demora do contribuinte em recolher as
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
4
contribuições sociais indevidamente compensadas, tendo por fundamento legal o § 9o do art. 89,
da mesma Lei de Custeio supracitada.
Enfrentado também o questionamento acerca da cobrança de juros sobre a multa
aplicada, restou, para fins do acórdão, a decisão acerca do cabimento da multa Isolada aplicada,
cuja ementa está a seguir destacada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2018 a 31/07/2018 GFIP. FALSIDADE. MULTA ISOLADA.
Inserir, de maneira reiterada, declarações em GFIP, relativas a
compensações, com lastro em créditos, que deveria saber indevidos,
cristaliza falsidade, a ser punida com aplicação de multa isolada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformado com os termos da decisão recorrida, o recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário onde, em síntese, traz as seguintes considerações, pugnando
pela reforma da Decisão Recorrida:
Da ilegalidade da multa isolada aplicada.
Em resumo , alega que o entendimento da DRJ deve necessariamente ser revisto.
O art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, prevê:

Art. 89. [...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.

Analisando o tipo legal, verifica-se que há duas exigências materiais para aplicar a multa
isolada no caso de compensação indevida: (i) a comprovação da falsidade e, por consequência, (ii)
o dolo na conduta do contribuinte. Portanto, para a aplicação da multa isolada é necessário que o
contribuinte, de forma proposital e devidamente comprovada, efetue a compensação de créditos
que sabe inexistir, ou resultantes de informações adulteradas, ilicitamente modificadas.
Quanto ao ponto (i), apesar de prever a conduta ilícita (falsidade na declaração) e a
sanção correspondente (multa isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
5
compensado), o referido dispositivo é uma norma em branco, pois não dispõe quais atos
praticados pelo contribuinte são considerados como falsidade na declaração.
Aponta que a Auditoria Previdenciária, tal como consignado na decisão recorrida,
considera “falsidade na declaração” todo aquele crédito utilizado pelo contribuinte que não
decorra de previsão legal expressa e cristalina, sendo falsas as informações prestadas em razão de
ter se valido de crédito inexistente.
Esse parâmetro, contudo, em nada colabora com a definição de falsidade, visto que é
igualmente subjetivo.
Em verdade, o próprio art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 traz alguns elementos que
direcionam a sua interpretação para preenchimento da lacuna apontada.
Primeiro. Como qualquer conduta penal tipificada, a modalidade culposa deve ser
expressamente prevista; no silêncio, somente a modalidade dolosa configura crime. No caso da Lei
no 8.212/91, não há qualquer previsão, resultando que a “falsidade da declaração” deve decorrer
de ato intencional do contribuinte. O sujeito passivo deve, propositalmente, realizar a
compensação mediante informação falsa.
Segundo. O dispositivo exige a comprovação da falsidade; logo, não pode ser presumida1.
O dever da prova cabe ao Fisco.
Esses dois pressupostos acabam por excluir a falsidade de uma série de condutas
possíveis do contribuinte. O erro não intencional, por exemplo, é livre de dolo, portanto não
configura falsidade. À sua vez, divergência na interpretação da legislação também não configura
fraude, pois aqui, igualmente, não se verifica o intuito de escamotear o adimplemento da
obrigação tributária por meio de compensação indevida.
Terceiro. Crédito falso não significa, necessariamente, crédito não previsto
expressamente em lei (o que não se confunde com crédito literalmente vedado).
Um exemplo é esclarecedor.
Há créditos que, embora não previstos expressamente na legislação, decorrem de
interpretação das normas aplicáveis (as comumente denominadas teses tributárias), de forma
que, se por um lado não são autorizados, de outro, também não são vedados. Nada obsta que o
contribuinte opte por travar a discussão envolta à tese tributária perante a Administração Pública
em detrimento do Poder Judiciário – desde que não se revista de caráter constitucional –,
mormente porque o CARF é um órgão judicante com autonomia para decidir, podendo,
consequentemente, acatá-la.

1 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. INAPLICABILIDADE. Inaplicável a imposição de multa
isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de provas,
a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). (Acórdão no 2401-007.216, Rel. Rayd
Santana Ferreira, 2a Seção, 4a Câmara, 1a TO, CARF, p. 27.01.2020)
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
6
Assim, o simples fato de a legislação não prever determinado crédito de forma
límpida não impede que o contribuinte, sob o seu entender e interpretação da legislação,
o apure e compense, sem que essa conduta consubstancie qualquer falsidade.
Nesse contexto, é válido afirmar que crédito falso é aquele manifestamente inexistente,
seja porque expressamente vedado em lei, seja porque não ocorreu o seu fato gerador
correspondente, não se confundido com divergências na interpretação da lei, com simples erros
ou com fatos impeditivos supervenientes ao seu fato gerador.
No caso, a acusação fiscal afirma que não há a previsão legal para a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre as verbas apresentadas pelo contribuinte e que “divergências
de interpretação da legislação não o socorre”, e que “dada a atitude do autuado em informar
compensações com créditos que deveria saber inexistentes, porque desprovidos de amparo legal,
cristalizou a falsidade das declarações”, concluindo que “escorreita a aplicação da multa isolada ao
infrator”, fundamento este também trazido pela decisão recorrida.
Conforme consta do processo no 19613.720807/2021-15, os créditos utilizados pela
Recorrente nas compensações decorreram de recolhimentos a maior de contribuições
previdenciárias, pois incidentes sobre as seguintes rubricas de natureza não remuneratória: Vale-
alimentação/refeição, vale-transporte e despesas médicas e odontológicas, mais especificamente
sobre a quota parte dos empregados, relativa à sua participação no custeio compartilhado desses
benefícios.
Demonstrou-se na manifestação de inconformidade, quanto aos créditos apurados sobre
o valor relativo à quota-parte do empregado no custeio compartilhado no custeio do vale-
alimentação, vale-transporte e despesas médicas e odontológicas, que embora não previstos
expressamente na legislação, decorrem de interpretação das normas aplicáveis (as comumente
denominadas teses tributárias), de forma que, se por um lado não são autorizados, de outro,
também não são vedados.
Nada obsta que o contribuinte opte por travar a discussão envolta à tese tributária
perante a Administração Pública em detrimento do Poder Judiciário – desde que não se revista de
caráter constitucional –, mormente porque o CARF é um órgão judicante com autonomia para
decidir, podendo, consequentemente, acatá-la.

Quanto ao momento da aplicação da multa isolada.

Irresignada com as compensações não homologadas, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório proferido no processo
no 19613.720807/2021-15. A Manifestação de Inconformidade inaugurou a etapa contenciosa
administrativa, a qual, até o momento, encontra-se em tramitação.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
7
Diante disso, defendeu-se na impugnação que a lavratura do auto de infração foi
extemporânea, precipitada, na medida que o ilícito imputado contra a Recorrente ainda não é
definitivo, pois pendente de decisão administrativa final.
A DRJ, porém, alegou que o lançamento da multa independe de decisão definitiva do
processo que trata das compensações:
O autuado reclama ser prematuro o lançamento, por entender que o fato
gerador da multa isolada é a decisão definitiva da não homologação de
compensação, tratada no processo 19613.720807/2021-15.
No entanto, o fisco, nos termos do art. 37 da Lei no 8.212/91, tem o dever
legal de lançar penalidade pecuniária tão logo tenha conhecimento da
infração, relativa a contribuições sociais previdenciárias, sob pena de
responsabilidade funcional, até mesmo para prevenir eventual decadência.
De notar-se que, ao contrário do alegado pela impugnante, a infração se
cristalizou com o envio das GFIP em testilha, começando o prazo
decadencial a contar a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte ao
envio das referidas guias, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Logo, a constituição do presente AI independe de decisão definitiva no
processo que trata da não homologação da compensação.
No entanto, entende a recorrente que tal alegação não prospera.
Uma análise acurada do CTN revela, inequivocamente, que, no que diz respeito a
situações jurídicas (isto é, regulamentadas pelo direito positivo, tal como a discussão
administrativa a respeito da homologação de uma declaração de compensação), somente se pode
considerar ocorrido o fato gerador da obrigação principal a partir do momento em que tais
situações estejam definitivamente constituídas:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
[...]
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
A partir da análise dos dispositivos supra referenciados, fica claro que somente se pode
aceitar que o fato gerador da multa isolada seja a não homologação em caráter definitivo da
declaração de compensação transmitida pelo contribuinte. Em casos em que há defesa
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
8
administrativa pendente de julgamento ― caso da Recorrente ―, a fiscalização deve aguardar o
encerramento da fase contenciosa, de modo a lançar a multa isolada apenas SE e QUANDO
houver decisão definitiva que mantenha a não homologação da compensação.
À luz do que dispõe o art. 116, II, do CTN, é evidente que, enquanto pender de
julgamento a manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
qualquer lançamento de ofício que tenha por objeto a multa isolada prevista no art. 89, § 10, da
Lei no 8.212/91 é nitidamente PREMATURO, uma vez que não contempla adequadamente o fato
gerador da multa isolada, e não pode, portanto, ser admitido, frente à clara violação ao art. 142
do CTN.
Nesse sentido, cumpre trazer precedente da 3a Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2a Região, relatado pelo Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM nos autos de
recurso de apelação no 50066744-82.2021.4.02.5101/RJ, proferido em caso idêntico ao presente,
com sentença já transitada em julgado em favor do contribuinte:

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DE 150% (§10 DO ARTIGO 89 DA LEI
8.212/91). PENDÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO EM QUE SE DISCUTE A REGULARIDADE DAS
COMPENSAÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE E CONEXIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1.
Trata-se de Remessa necessária e de Recurso de Apelação
interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (evento 29 da
origem) em face de sentença (Evento 23 da origem) que julgou
procedente o pedido deduzido nestes embargos à execução fiscal para
declarar a inexigibilidade dos créditos veiculados na execução conexa
(Processo no 5026535-71.2021.4.02.5101 - Certidão de Dívida Ativa no
70 4 21 028100-30, condenando a União ao pagamento de honorários
sucumbenciais fixados em R$ 579.081,77, em consonância com os
patamares mínimos instituídos pelo art. 85, § 3o, incisos I, II e III
combinado com o art. 85, § 5o, ambos do Código de Processo Civil.
2.
A hipótese é de embargos à execução fiscal opostos por
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A visando desconstituir a certidão de dívida
ativa que lastreia a execução fiscal n. 5026535.71-2021.4.02.5101, na
qual é exigido o pagamento de créditos tributários relativos à multa
prevista no art. 89, §10 da Lei 8.212/91, que impõe multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430/96 na hipótese de compensação indevida de contribuição
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
9
previdenciária, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
3.
Entre os requisitos extrínsecos de admissibilidade, relativos ao
modo de exercício do direito de recorrer, encontra-se o da
regularidade formal, que reclama o atendimento a determinados
requisitos formais impostos pela lei processual. Dentre essas
exigências formais, estabelece o artigo 1.010, III, do CPC/2015, que o
recurso de apelação deve ser acompanhado das razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade da sentença recorrida, nas
quais deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da
decisão atacada, atendendo, assim, à regra da dialeticidade recursal.
4.
No caso, o juízo de origem julgou procedente o pedido e
declarou a inexigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n. 70 4
21 028100-30, em razão de ainda pender de julgamento o Recurso
Voluntário interposto em face de acórdão que manteve a decisão de
não homologação das compensações formuladas pela contribuinte,
concluindo que “o recurso foi reconhecido como tempestivo, o que
manteve em aberto a rejeição da compensação e o juízo de incerteza
sobre a liquidez dos dados apresentados, fundamento da multa
cobrada no processo conexo”. Nada obstante, da leitura atenta das
razões do recurso de apelação, nota-se que o recorrente não
impugnou objetiva e especificamente os fundamentos da sentença
apelada, nem mesmo apresentou qualquer alegação capaz de
infirmar os argumentos esposados pelo juízo recorrido, requisito
necessário para o conhecimento da apelação, consoante o disposto no
artigo 1.010, III, do CPC/2015. Assim, não há dúvida de que as razões
apresentadas neste recurso estão dissociadas do que ficou decidido na
sentença recorrida.
5.
As reclamações e os recursos, interpostos nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, figuram como
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do
disposto no art. 151, III, do CTN. Embora a existência de causa de
suspensão da exigibilidade não impeça a Administração Tributária de
proceder ao lançamento do crédito tributário, sobretudo com vistas a
prevenir a ocorrência da decadência, é expressamente vedada a
adoção de quaisquer medidas tendentes à cobrança do crédito, tais
como a inscrição em dívida ativa, o protesto da CDA em cartório e o
próprio ajuizamento da execução fiscal. Precedentes: AgInt no REsp n.
1.847.190/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
10
julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020; REsp n. 1.259.346/SE, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
6/12/2011, DJe de 13/12/2011.
6.
Conforme se infere do auto de infração (Evento 6 -
PROCADM14, processo administrativo n. 15555.720003/2018-00), a
embargante apresentou em 2015, 129 GFIPs para as competências
julho a dezembro de 2015, por meio das quais pretendeu extinguir,
por compensação, Contribuições Previdenciárias por ele apuradas e lá
confessadas, para os CNPJ da Matriz e todas as filiais no montante de
R$ 4.407.136,02, em valores originais. Consta do auto de infração que
as compensações não foram homologadas pelo Fisco, conforme
despachos decisórios proferidos nos autos do processo administrativo
15555.720124/2017-6. Diante disso, a autoridade administrativa
concluiu pelo lançamento da multa prevista no §10 do artigo 89 da Lei
8.212/91.
7.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
face do acórdão da DRJ08 que manteve o despacho decisório de não
homologação das compensações declaradas nas GFIPs transmitidas
ao Fisco. Tal recurso encontra-se pendente de julgamento no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se infere de
despacho que reconheceu a tempestividade do recurso e
encaminhou o feito ao CARF (Evento 6 - PROCADM13 - fls. 37), razão
pela qual os débitos tributários que pretendia compensar
permanecem com a sua exigibilidade suspensa. De igual sorte,
também está suspensa a exigibilidade dos créditos relativos à multa
imposta pela compensação indevida, lançados nos autos do
processo administrativo 15555.720003/2018-00 e objeto de
discussão nestes autos, em razão da relação de conexidade e
prejudicialidade entre ambos os processos administrativos.
8.
Precedentes:
TRF2
-
Apelação/Remessa
Necessária
010705896.2014.4.02.5006,
Órgão
julgador:
3a
TURMA
ESPECIALIZADA,
Relator
Desembargador
Federal
THEOPHILO
ANTONIO MIGUEL FILHO, Data de decisão 12/09/2019; TRF4
5012584-71.2015.4.04.7200, SEGUNDA TURMA, Relatora LUCIANE
AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em 25/10/2017.
9.
Apelação não conhecida. Remessa necessária não provida.
Honorários majorados.

Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
11
Cumpre lembrar que, sustenta a recorrente, NÃO HÁ NENHUM PREJUÍZO DE O FISCO se
abster de constituir o lançamento da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91,
pois se o fato gerador da multa isolada é a decisão definitiva, o lançamento não será atingido pela
decadência mesmo que o processo administrativo em que se discute a compensação demore para
ser julgado.
Por outro lado, havendo o lançamento prematuro da multa isolada como ocorreu no
presente, a Recorrente tem de sofrer com graves prejuízos, na medida em que, mesmo que
indevidamente, são cobrados juros sobre multas punitivas. Portanto, a constituição da multa
isolada acarretará o acúmulo indevido de juros de mora sobre a penalidade durante o período
em que subsiste a discussão administrativa acerca das compensações que, num primeiro
momento, não foram homologadas.
Ad argumentandum, ao cabo da discussão administrativa, caso seja mantida a decisão
que, num primeiro momento, não homologou (total ou parcialmente) uma de suas declarações de
compensação, a Recorrente terá que arcar com o valor dos juros sobre a multa, o que não
ocorreria se a aplicação de tal multa fosse realizada em compasso com o art. 116, II, do CTN.
Face ao exposto, resta claro que, enquanto perdurar a discussão administrativa acerca
das declarações de compensação da Recorrente, ou seja, enquanto não for julgada, de maneira
definitiva, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente no bojo do PAF no
19613.734361/2021-14, não poderia ter sido efetuado o lançamento de ofício levado a cabo pela
fiscalização no presente caso, devendo ser reformado a decisão recorrida.
Repisa ainda os mesmos argumentos trazidos na impugnação no tocante à, APLICAÇÃO
CUMULATIVA das multas isolada (de 150%) e de mora (de 20%), refutados pelo julgador de piso e
da inaplicabilidade dos juros sobre a multa isolada.

Pede, em resumo:

a.
afastar a multa isolada (de 150%), diante da sua flagrante ilegalidade;
b.
subsidiariamente, determinar que a eventual multa (de mora ou
isolada) somente seja exigida quando for proferida decisão administrativa
definitiva no PAF no 19613.720807/2021-15, devendo ser reaberto, nesse
momento, o prazo para pagamento da multa isolada, inclusive considerando as
reduções escalonadas previstas no art. 6o da Lei no 8.218/91;
c.
ainda subsidiariamente, cancelar a exigência da multa isolada (de
150%) ou, no mínimo, da multa de mora (de 20%), a fim de que não haja bis in
idem na cobrança de penalidades;
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
12
d.
ou, ainda, afastar, se for o caso, a cobrança dos juros sobre a multa
isolada, haja vista a ausência de autorização legal para tal cobrança.

Sem contrarrazões da Fazenda Nacional

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O recurso voluntário apresentado é tempestivo, atendendo aos demais requisitos de
admissibilidade, de sorte que deve ser conhecido.
Afastamento da multa isolada (de 150%):

A recorrente busca afastar a aplicação da multa isolada, resumidamente questionando a
necessidade de comprovação de ação dolosa para a tipificação da multa aplicada e alegando,
como motivação, a possibilidade de existência de discordância entre o contribuinte e o fisco
acerca da liquidez do crédito objeto de compensação.
No caso em tela, ao revisitar os documentos de lançamento, cabe destacar a seguinte
sequência de dados
1. Na fase de levantamento, foi apresentada pelo ora recorrente arquivo digital da folha
de pagamento.
2. Neste arquivo o contribuinte apresenta, para cada rubrica que compõe sua folha de
pagamento se esta se constitui em base de cálculo para a cobrança de contribuições
previdenciárias. (É BASE/ NÂO É BASE).
3. As rubricas declaradas como base de cálculo (É BASE) somadas devem ser cotejadas
com a base de cálculo declarada em GFIP. Estando as mesmas aderentes, é sobre este
conjunto de rubricas que as contribuições foram recolhidas2.
4. Conforme demonstra o acórdão recorrido a seguir transcrito, dada a não oferta de
tais rubricas à tributação, descabido se falar em existência de um crédito em favor da
recorrente:

2 Caso o contribuinte tenha, equivocadamente declarado e recolhido contribuições sobre uma rubrica, deve retificar a
declaração em GFIP/ ou, mais recentemente, o e-Social e a DCTF Web, gerando, desta forma, um saldo passível de
restituição ou compensação.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
13
Inicialmente, destaque-se que a discussão acerca das compensações entabuladas
pelo sujeito passivo tem local próprio, qual seja, o processo 19613.720807/2021-
15, que foi, inclusive, objeto de apreciação em outra assentada desta Colenda
Turma, da qual resultou o Acórdão 104- 008.429 – 7a Turma/DRJ04, onde restou
deliberada a inexistência do direito creditório do contribuinte, com a consequente
manutenção da não homologação dos encontros de créditos plasmados nas
correspondentes GFIP.
Em consequência, dada a atitude do autuado em informar compensações com
créditos que deveria saber inexistentes, porque desprovidos de amparo legal,
cristalizou a falsidade das declarações, objeto do presente AI.
Outrossim, como realizada de maneira reiterada, já que feita ao longo de diferentes
competências, não há que se falar em mero erro, configurando atitude consciente e
volitiva (dolo) no sentido de perpetrar a infração.
Também, a alegação de divergências de interpretação da legislação não o socorre,
porque, em caso de dúvidas, se cauteloso fosse, poderia perfeitamente entabular
consultas à RFB ou até mesmo ingressar em juízo, se discordasse das interpretações
já exaradas pelo órgão na matéria.
Exsurge, assim, escorreita a aplicação da multa isolada ao infrator

Conceitualmente, busco inspiração no voto condutor do acórdão 2402-012.824 , de
relatoria do conselheiro Gregório Rechmann Junior, a seguir transcrito:
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas
como fundamento do presente voto, cumpre destacar que o art. 170 do
CTN dispõe que a lei poderá “nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim
prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas
a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido,
nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a
liquidez e certeza do crédito dependerá da investigação por parte da
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
14
Autoridade Fiscal quanto à origem, natureza e exatidão dos valores
envolvidos. (grifei)
Frise-se que o instituto da compensação se trata de procedimento
facultativo e voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, deduzindo-as das
contribuições devidas à Previdência Social independente de autorização
judicial ou administrativa, preservando-se o direito do sujeito ativo de
conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidos ou
incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto
que a Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando
seus livros e documentos e lançar de ofício se entender indevida ou
incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos dos
consectários legais. Também é possível a aplicação da multa isolada
prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, caso se constate falsidade
na declaração da compensação.(grifei)
No presente caso, durante a ação fiscal, a Fiscalização constatou que a Contribuinte,
deveria possuir créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, contra a Fazenda Pública Federal,
o que não restou comprovado documentalmente pela recorrente em nenhum momento.
Assim foi que, em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à
comprovação do direito às compensações declaradas, a Autoridade Fiscal procedeu as glosas dos
valores indevidamente compensados por inexistência de crédito.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou que o
percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou
seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal contêm os
elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em comento.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
15
Todavia, a tese secundária trazida pela recorrente merece ser analisada
cuidadosamente, pois alegação da recorrente de que quando a compensação realizada decorre
de divergência interpretativa da norma, não há que se falar na aplicação de multa qualificada. Em
que pese discordar do termo qualificador para a multa isolada em debate (ela é tipificada em
150%), é essencial compreender que em situações onde o contribuinte, em litígios obre temas
como a contribuição patronal sobre a licença maternidade ou no recente debate sobre a
contribuição referente ao terço constitucional de férias, ou outras situações onde o contribuinte
tenha recolhido contribuição previdenciária sobre determinada rubrica que é objeto de
discussão, entendo que existe argumento para debater, no mérito, a falsidade, avaliando-se assim
o caso concreto.
Contudo, na análise dos autos do presente processo, em que pese a racionalidade
da tese neste item, ela não se aplica ao caso:
Vejamos o que traz o relatório da multa isolada:
4.22. Esclarece-se que as rubricas citadas no item 4.9, com códigos 348, 351, 353,
359, apesar de estarem desmarcadas no arquivo apresentado “Memória de Cálculo – Fiscalização –
Centauro – 01_2018 – 06_2018” (surgem ao selecionar os filtros das colunas “COMPETÊNCIA” -
julho/2018 e “EVENTO” - Prêmio Dissídio, Prêmio por Tempo de Serviço, Prêmio Produtividade),
assim como as com códigos 018, 471, 472, 474, 506, 674, 675 constam, na referida planilha
eletrônica, como primeira competência de origem em 07/2018. Quaisquer valores apontados cuja
origem seja em julho de 2018 não serviriam para justificar as compensações contidas no presente
processo, visto que eventual crédito só poderia ser compensado em competências subsequentes
(...)
4.25. Frisa-se que, conforme dados extraídos das Folhas de Pagamento e planilhas
apresentadas, as rubricas alegadas que deram origem às compensações foram enquadradas,
ressalvando-se o item 4.22, supra, para previdência social como “Não é Base”, além de tais valores
terem sido descontados dos seus funcionários, sendo, portanto, indevidas as compensações em
GFIPs
Ora, qual a relevância desta informação para o caso? Vejamos, quando na folha de
pagamento de um contribuinte uma determinada rubrica “não é base”, significa dizer, conforme já
mencionado anteriormente, que a mesma não foi ofertada à tributação. Não sendo tributada, por
óbvio não pode gerar indébito em favor do contribuinte.
No caso em discussão, não se trata de interpretar se a rubrica deveria ou não ser
tributada .Quando da compensação, é lógico que a tributação tenha ocorrido previamente, e a
discussão residiria em ser ela devida ou indevida. O presente caso versa não sobre compensação a
partir de suposto crédito, mas sim sobre crédito inexistente.
Sendo que a compensação decorre da utilização de rubricas que não foram ofertadas à
tributação pelo contribuinte, entendo pois correto o apontado pela autoridade fiscal,
circunstância esta que ensejou a aplicação da multa isolada prevista no §10o do art. 89 da Lei no
8.212/91
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
16
Nada a prover.

Exigibilidade da multa aplicada somente quando for proferida decisão administrativa
definitiva no PAF no 19613.720807/2021-153.
Não observo qualquer reparo necessário à decisão recorrida, que tomo como razão de
decidir para o caso em tela:
O autuado reclama ser prematuro o lançamento, por entender que o fato
gerador da multa isolada é a decisão definitiva da não homologação de compensação,
tratada no processo 19613.720807/2021-15.
No entanto, o fisco, nos termos do art. 37 da Lei no 8.212/91, tem o dever legal
de lançar penalidade pecuniária tão logo tenha conhecimento da infração, relativa a
contribuições sociais previdenciárias, sob pena de responsabilidade funcional, até mesmo
para prevenir eventual decadência.
De notar-se que, ao contrário do alegado pela impugnante, a infração se
cristalizou com o envio das GFIP em testilha, começando o prazo decadencial a contar a
partir do primeiro dia útil do exercício seguinte ao envio das referidas guias, nos termos
do art. 173, I, do CTN. (grifei)
Logo, a constituição do presente AI independe de decisão definitiva no processo
que trata da não homologação da compensação.
Outrossim, não há empecilhos legais à discussão, na via administrativa, do
referido AI, nem interferência com os prazos para fazê-la.
Neste sentido, esclareça-se, a benesse de redução para pagamento, prevista e tratada
nos termos do art. 6a, da Lei no 8.218/91, tem prazos próprios, que devem ser observados para a
sua concessão e neles não está contemplada a ciência de decisão definitiva tanto neste quanto em
processo com alegada vinculação.
De sorte que resulta rejeitado o pleito da recorrente no ponto.
Cancelamento da exigência da multa isolada (de 150%) ou, no mínimo, da multa de
mora (de 20%), a fim de que não haja bis in idem na cobrança de penalidades;
O impugnante assinala ocorrência de bis in idem por cumulação de multa de mora, no
processo 19613.720807/2021-15, e a presente multa isolada, sobre o mesmo fato, qual
seja não homologação de compensação.
Neste sentido, entendo irreparável o apontamento da decisão de piso, que afastou e
expôs, de forma didática, a distinção entre as multas aplicadas, conforme abaixo transcrevo e que
tomo como fundamento de decidir:

3 O processo em comento foi objeto de julgamento, pelo acórdão 2401-011.765 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, tendo a turma, por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.849 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721766/2021-84
17
Ocorre que os fatos geradores e os fundamentos legais são distintos: a presente multa
isolada decorre de infração por falsidade de declaração em GFIP e tem por fundamento
legal o § 10 do art. 89, da Lei no 8.212/91.
Por sua vez, a multa moratória exigida no processo 19613.720807/2021-15, decorre, como
seu nomen iuris acusa, da demora do contribuinte em recolher as contribuições sociais
indevidamente compensadas, tendo por fundamento legal o § 9o do art. 89, da mesma Lei
de Custeio supracitada.
Logo, não se configura o alegado bis in idem, exsurgindo não acolhida a impugnação na
matéria.
Nada a prover

Impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa
Com relação a esta alegação da recorrente, merece destaque o fato que este Conselho já
sumulou a questão, de sorte que esta não comporta maiores desdobramentos:
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, não prospera a alegação do recorrente, também quanto a este ponto

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-
lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1694
DF CARF MF
Original